Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA PELO RÉU REJEITADA. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional se, no decorrer do processo, houve enfrentamento pelo Juízo dos pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e as decisões estão devidamente fundamentadas nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada a omissão apenas porque contrária aos interesses da parte ré. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, suscitada pelo réu, rejeitada.

2. A jurisprudência se firmou no sentido de que, na ação judicial em que se pede o arbitramento de aluguéis, o marco inicial para o pagamento da indenização, referente ao uso exclusivo de bens por um ex-cônjuge, é a data da citação. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.

3. Evidenciando-se que o conteúdo condenatório na sentença, no que diz respeito à imposição ao demandado de uma obrigação de pagar, não abrange todo o proveito econômico obtido pela autora, escorreita se mostra a fixação de honorários advocatícios com fulcro neste critério, o qual não se revela exorbitante à luz do caso concreto e traduz a real contraprestação devida, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.